Tribunal: TJMT
Processo: 1054150-07.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054150-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PABLO WELLINGTON MORIMAN DELGADO - CPF: 025.097.011-26 (APELANTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), WILLER HERMOGENES PINHEIRO - CPF: 130.354.441-53 (APELADO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SEQUELA FÍSICA OU MORAL - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO –
MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1054150-07.2020.8.11.0041

Apelante
:
JOÃO PABLO WELLINGTON MORIMAN DELGADO

Apelada
: WILLER HERMOGENS PINHEIRO

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

A
pelação
interposto por

JOÃO PABLO WELLINGTON MORIMAN DELGADO.

Ação:
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
, proposta por
JOÃO PABLO WELLINGTON MORIMAN DELGADO

em desfavor de
WILLER HERMOGENS PINHEIRO
.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte
requerida
ao pagamento da quantia de R$
6.823,58
a
título de danos materiais
, com correção monetária pelo
INPC e juros de 1% ao mês a contar do desembolso até o efetivo pagamento.
Condenou
, ainda,
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixou em 12
% sobre o
proveito econômico
.
Condenou, também, ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, por ausência injustificada na audiência de conciliação, fixada em 2% sobre o valor da causa a ser revertida em favor do Estado.

Apelação
(Id. 167320253): Busca, em síntese, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do acidente sofrido.

Contrarrazões (Id. 1
67320258): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O autor propôs a Ação de Indenização, ao argumento de que o requerido, em 01.12.2017, causou acidente ao “pular o canteiro central e invadir a via principal” desrespeitando a legislação de transito.

Afirma que ficou com dores nos joelhos e teve prejuízos materiais em sua motocicleta. Acrescenta que por ocasião do atendimento do serviço SAI – Sistema de Atendimento Imediato o requerido recusou a composição. Buscou contato com o requerido, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação para o fim de ver fixada indenização por danos morais, bem como danos materiais.

O autor, em sua apelação, busca ver fixada indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem. No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral

no autor.

O requerente não apresentou exame ou laudo médico que demonstre a ocorrência de lesões físicas ou psicológicas.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral.

Nesse sentido:

Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Culpa incontroversa da ré pelo evento. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar os danos sofridos. Dano material não comprovado nos autos
. Dano moral que também não restou demonstrado. Mero aborrecimento que não é apto a gerar ofensa passível de indenização, não havendo prova de que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral nos ocupantes do veículo.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP;

Apelação Cível 1004291-50.2021.8.26.0047; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - CONSERTO DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - ADOÇÃO DO ORÇAMENTO INTERMEDIÁRIO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO

- Provados que os danos apontados são decorrentes do acidente, bem como tendo sido apresentados três orçamentos com o valor do respectivo reparo, a parte ré deve ser condenada ao pagamento de danos materiais no montante do orçamento de valor intermediário apresentado pela parte autora.

- O dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento em razão da perda do veículo envolvido no acidente, especialmente porque essa é a única causa de pedir dessa pretensão, considerando, ainda, que a parte autora sequer faz prova de que se feriu no momento do evento danoso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.059619-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelo autor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023